Tribunal: TJMT
Processo: 1024354-44.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024354-44.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO - CPF: 067.529.091-05 (APELANTE), IZABELA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 060.204.679-37 (VÍTIMA), SANDRA DE LIMA BUENO - CPF: 606.786.230-15 (VÍTIMA), BRUNA MOREIRA DA COSTA (VÍTIMA), DOUGLAS RAFAEL PEREIRA - CPF: 086.677.939-65 (VÍTIMA), FRANCISCO DE OLIVEIRA DOROTEU - CPF: 238.984.969-53 (VÍTIMA), VICTOR PAULO DE CARVALHO GOMES - CPF: 699.968.811-72 (VÍTIMA), JEFFERSON RODRIGO DE SOUZA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON RODRIGO DE SOUZA NEVES - CPF: 048.978.151-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO.
CONTINUIDADE DELITIVA

-
RECONHECIDA.
ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
-
ALTERADO.

RECURSO TOTALMENTE PROCEDENTE.

I.
Caso em exame:
Recurso interposto pela defesa de
Maximiliano Almeida
Melonio
contra sentença da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, que o condenou a
9 anos, 8 meses de reclusão em regime fechado
, pela prática de
crimes de furto e roubo
. A defesa pleiteou o reconhecimento da continuidade delitiva para os crimes de furto e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II.
Questão em discussão:
(
I
)
Possiblidade de reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes de furto tipificados no art. 155, § 1º e § 4º, do Código Penal; (
II
) Alteração do regime inicial de cumprimento da pena d
o
fechado para
o
semiaberto.

III.
Razões de decidir:
1. A continuidade delitiva foi reconhecida, uma vez que os crimes de furto foram praticados em condições de tempo, lugar e
modus operandi
semelhantes. 2. A desclassificação do crime de furto qualificado (fraude) para furto simples foi determinada, uma vez que não ficou comprovado vínculo de confiança entre a vítima e o réu. 3. A pena foi recalculada com base no
reconhecimento da continuidade delitiva, resultando em 5 anos e 8 meses de reclusão
e 26 dias-multa
, com alteração do regime inicial para o semiaberto.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso
totalmente procedente
. “1. Reconhecida a continuidade delitiva nos crimes de furto. 2. Pena recalculada para 5 anos e 8 meses de reclusão. 3. Regime inicial alterado para o
semiaberto
.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 1º e § 4º; CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
REsp
: 1689352 PE 2017/0201469-3, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, 17/04/2023;
(TJ-DF 20140510114666 DF 001
1316-38.2014.8.07.0005) -
(TJ-MG - AGEPN: 10362160019166001
-

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de
MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
1
ª
Vara Criminal de Sinop/
MT
, que
o
condenou
à pena de
0
9
(
nove
) anos,
8 (oito)
meses
de reclusão
e
56 (cinquenta e seis
) dias
, em regime
fechado
,
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 155, § 1º, do Código Penal
(1º FATO),
art. 155, § 1º, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima maior de 60 anos, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
(2º FATO)
, art. 155, § 4º II, do Código Penal
(3º FATO)
, art. 157,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
(4º FATO)
, art. 155, § 4º, inciso II (mediante fraude), do Código Penal
(5º FATO)
, todos na forma do art. 69 do Código Penal
.

Em suas razões, a Defesa
Pública
p
ostulou

o

reconhecimento da continuidade delitiva
,
quanto às condutas

tipificadas no artigo 155 do Código
Penal

relacionadas aos fatos n.1,
n.
2,
n.
3 e
n.
5
. Subsidiariamente, requer
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e o

rela
xamento da prisão preventiva (id.
215123322).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

215123324
).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 213427162)
, sintetizando seu entendimento na seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ROUBO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE AS CONDUTAS DE FURTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS MODOS DE EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA. 3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE REGIME INICIAL FECHADO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (Sic)

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“(...)
1º FATO
– Do crime de
furto majorado
contra a vítima Bruna Moreira da Costa Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia

23 de setembro de 2023
, por volta de
04h53
, na residência particular localizada na Rua N, nº 44, bairro Campo Verde, nesta cidade de Sinop/MT, MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO, (...),
durante o repouso noturno
, subtraiu, para si (...) 01 (uma) motocicleta Honda, modelo CG 160
Fan
, placa RAK19811, ano 2019/2020, de cor prata, 01 (um) capacete da marca
Protork
, New
Liberty
, de cor branca, com viseira escura, avaliados em R$ 10.100,00 (dez) mil e cem reais(...) , além de um simulacro de arma de fogo, pertencente à vítima Bruna Moreira da Costa. (...), o denunciado MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO ingressou no quintal da residência da vítima, subtraiu os objetos acima descritos e, após, evadiu-se do local, conforme imagens da câmera de segurança.

(...)
2º FATO
– Do crime de
furto tentado
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que
no dia

23 de setembro de 2023
, por volta de
05 horas
, (...), MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO, (...),
durante o repouso noturno
, tentou subtrair, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis que estavam no interior do veículo pertencente à vítima Francisco de Oliveira
Doroteu

(67 anos),
não logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Extrai-se das investigações
policiais que o denunciado MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO ingressou no quintal da residência da vítima, abriu o carro que estava estacionado, revirou o veículo, procurando por objetos para subtrair, instante em que surpreendido pela vítima e sua esposa, que estavam saindo para caminhar, ocasião em que disse à vítima que era um “assalto”, sem se aproximar deles, tendo a vítima e sua esposa retornado para dentro da residência e, após, o acusado evadiu-se do local. (...)

3º FATO
– Do crime de
furto
contra a vítima Victor Paulo de Carvalho Narram ainda os autos do procedimento investigativo que,
no dia 23 de setembro de 2023
, em
horário não apurado

nos autos
, na residência particular (...), MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO, (...), subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes 01 (uma) mochila de cor preta, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta) reais, (...), além de cartões de crédito e débito e valor aproximado de R$ 250,00, referente às compras com os cartões, pertencentes à vítima
Victor Paulo de Carvalho
. Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO se deslocou à residência da vítima, pulou o muro da casa, adentrou nas dependências do imóvel, entrou no carro da vítima que estava na garagem e dali subtraiu os objetos acima descritos, empreendendo fuga do local, pulando o muro para a residência vizinha.

4º FATO
– Do crime de
roubo
contra as vítimas
Izabela
Aparecida dos Santos e Douglas Rafael Pereira Consta (...) no dia
23 de setembro de 2023
,
por volta de

05h35min
, na residência particular
(...)
, MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida
com simulacro de arma de fogo
, subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) controle de portão, 01 (um) canivete, além da quantia em dinheiro de R$ 50,00 (cinquenta reais) e dois cartões de banco, pertencentes às vítimas
Izabela

Aparecida dos Santos e Douglas Rafael Pereira. Conforme se infere dos autos, na data e local citados, o investigado MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO adentrou na residência da vítima e, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto dizendo “me passa o dinheiro”, “não grita, senão eu atiro”, não fala nada, senão vou atirar”, subtraiu os objetos acima descritos e, após, empreendeu fuga, utilizando-se da motocicleta furtada e narrada no 1º Fato.

5º FATO
– Do crime de
furto
contra a vítima Sandra de Lima Bueno Consta também dos autos de inquérito policial que, no dia
23 de setembro de 2023
, em horário não apurado nos autos,
mas certamente no período matutino,
na Lanchonete Point do Espeto, nesta cidade de Sinop/MT, MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO, imbuído de animus
furandi
, subtraiu,
mediante fraude
, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, Modelo A-22, de cor branca, avaliada em R$ 1.000,00 (mil) reais, conforme auto de avaliação nº 2023.16.398992 de ID nº 130556724, pertencente à vítima Sandra de Lima Bueno. Conforme se infere dos autos, o acusado MAXIMILIANO, após cometer os crimes acima descritos, se dirigiu ao estabelecimento comercial da vítima, ocasião em que pediu para passar R$ 50,00 no cartão e a vítima lhe entregar o valor em espécie, contudo, ela se negou dizendo que não tinha dinheiro, momento em que o acusado
lhe enganou, burlando sua vigilância, pedindo para fazer um lanche e, enquanto a vítima estava fazendo, o investigado subtraiu seu aparelho celular
e evadiu-se do
local
”
.

(
Id
.
215123263
). (Sic)

A Defesa
se
insurgiu

contra a defesa prolatada, requestando
que fosse reconhecid
a
a
continuidade delitiva
, sob o argumento de
que
,

ainda que
exista
m

algumas variações
no
modus operandi
, tal fato não impediria
a admissão da continuidade delitiva,
alegando que
os crimes de furto imputados na denúncia se deram nas mesmas condições de tempo, lugar e modos similares, independentemente de serem tentados, consumados ou estarem na sua forma qualificada
,
ou agravada

Razão assiste
à Defesa
.

O juízo
a quo
fundamentou
sua decisão de inaplicabilidade d
a
continuidade delitiva
entre os fatos
, conclui
ndo
que não foram preenchidos os requisitos objetivos do instituto, nos seguintes termos:

Por fim, quando ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, tenho que não merece prosperar, haja vista o não adimplemento das condições objetivas in, pois a diversidade de crimes e as formas diversas com que cada um foi perpetrado –
alguns sem grave ameaça, outros simulando estar armado, com causas de aumento e qualificadoras diversas – ou ainda a diversidade de locais em que os fatos ocorreram
, afastam a hipótese de aplicação da figura do crime continuado ao presente caso

(Id.

215123303).

Primeiramente, entendo que o furto perpetrado em desfavor da vítima
SANDRA DE LIMA BUENO
não fo
i
realizado mediante a qualificado
ra
de fraude
, vez que
não se vislumbra qualquer vínculo de confiança
entre cliente (apelante) e funcionária (vítima Sandra), na intenção de compra de alimento em estabelecimento comercial
, especialmente pelo fato
da
vítima
SANDRA

não ter afirmado
que o apelante era consumidor costumeiro do local
.

Vejamos entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA.
AFASTAMENTO. VÍNCULO SUBJETIVO DE CONFIANÇA AUSENTE. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES.
1. Para a incidência da qualificadora pelo abuso de confiança no delito de furto é imprescindível: (i) a existência de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, preexistente ao delito; e (
ii
) que o objeto subtraído esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança nele depositada. 2. No caso em tela, tendo sido verificado que i
nexiste qualquer tipo de vínculo subjetivo de credibilidade
entre o apelante e a vítima e que o objeto subtraído não se encontrava na esfera de disponibilidade em razão de relação confiança prévia à prática do crime, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal,
desclassificando-se a conduta praticada para o furto na modalidade simples.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 20140510114666 DF 0011316-38.2014.8.07.0005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 29/06/2017, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE
:
05/07/
2017
.

Pág.:
129/140)

Diante da não caracterização de fraude,

ex

officio
,
des
classifico
o
crime cometido em desfavor da vítima Sandra
para
f
urto
s
imples
, tipificado no artigo 155
,
caput
do Código Penal
.

Vencida essa questão
, quanto a
o pleito de
continuidade delitiva pelos furtos narrados nos fatos
n.
1,
n.
2,
n.
3 e
n.
5,
entendo que

a
tese
explorada pela douta Defesa,
merece prosperar,
vez que
estão
preenchido
s
os critério
s objetivos
de tempo (todos ocorridos na manhã de 23/09/2023), espaço (
bairros adjacentes
), e o mesmo
modus operandi

(similitude das ações)
,
restando
caracterizad
a também
a unidade de desígnios
, que constitui o
critério subjetivo para aplicação do instituto
vindicado
.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - CRIMES DE ROUBO MAJORADO - CONTINUIDADE DELITIVA - CARACTERIZAÇÃO. Restando evidenciado que o agravante perpetrou as condutas delituosas nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução semelhantes e, ainda, que há entre elas um liame a indicar a unidade de desígnios, cabível a aplicação da regra da continuidade delitiva.

(TJ-MG - AGEPN: 10362160019166001 MG, Relator: Maria Luíza de
Marilac
, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

Assim, n
os termos do artigo 71, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto (1/6) a dois terços (2/3), usando o critério do número de infrações para definir a fração da majoração da pena
, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
, quais sejam, os furtos
descritos
nos fatos n.1, n.2, n.3 e n.5.

Veja-se jurisprudência a respeito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO-FURTO E VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A leitura do acórdão recorrido revela que a Corte de origem não apreciou a questão acerca dos fundamentos utilizados para negativar a vetorial culpabilidade, limitando-se a readequar o patamar escolhido em primeira instância para exasperação da pena-base, olvidando-se a defesa de opor os necessários embargos de declaração para o devido prequestionamento da matéria. Incidência do disposto
nas
Súmulas n. 282 e 356/STF. 2.
Quanto à fração utilizada a título de continuidade delitiva
, o Tribunal de origem apreciou a questão em conformidade com o posicionamento desta Corte acerca do tema, segundo o qual, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações;1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"(
REsp
n. 1.699.051/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
6/11/2017). Ademais,"
o acréscimo de pena decorrente da continuidade delitiva é estabelecido conforme o número de infrações,
independentemente da presença de circunstâncias judiciais favoráveis " (
AgRg
no RHC n. 168.522/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ.3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1689352 PE 2017/0201469-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)

Analisando a
dosimetria
utilizada
pelo juízo
a quo,
verifico

estar
correta
no que diz respeito aos crimes de furto praticados no período noturno,

descritos
no
s

fatos

n.
01
e
n.
02
(pe
na
s
mais grave
s
),
fixando o
quantum
de 01(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

Portanto, atendendo o disposto no artigo
71 do Código Penal
, reconheço a
continuidade delitiva
em relação aos delitos descritos nos fatos n.1, n.2, n.3 e n.5
,

por conta do qual
aumento a pena
d
e um dos
crime
s

na fração de
1⁄4, ou seja,

em
4 meses
,
pelo
número de infrações
, torn
ando
definitiva
a pena
quanto
a estes fatos
,

em
01 (um) ano, 0
8
(
oito
) meses de reclusão e pena pecuniária de
16
(dezesseis) dias-multa.

Quanto
à
pena
fix
ada
ao delito de
roubo
simples
, em face das vítimas
Izabela
Aparecida dos Santos e Douglas Rafael Pereira
(fato n.4), verifico que esta não foi matéria de recurso, bem como
,
não há qualquer ilegalidade na sua dosimetria que venha prejudicar o apelante, permanecendo a pena de
04 (quatro) ano
s
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Desta forma,
atendendo o concurso
material
(art.69 do Código Penal)
, somadas as
pen
as fixadas,
resta
o apelante condenado à pena
total
de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 dias-multa

à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mí
nimo
,
vigente à época dos fatos, razão
pela
qual comporta
a
alteração do regime
inicial de cumpri
mento de pena para o semiaberto
, em face da ausência de circunstâncias judiciais negativas,
reincidência etc.
, para a exasperação
do regime de pena
.

Com essas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
,
julgando
TOTALMENTE PROCEDENTE

o seu mérito
.

Oficie-se o
juízo executivo acerca da alteração do regime de cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024